Tribunal: TJMT
Processo: 1060255-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1060255-47.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A,
RECORRIDO: SUZANA MACIEL DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO A CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte reclamante aduz que narra que recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do banco, o qual, sob pretexto de cancelamento de transações suspeitas, orientou-a a instalar aplicativo em seu celular, o que permitiu o acesso remoto de terceiros à sua conta, ocasionando pagamento indevido de débitos (R$ 4.156,49), conforme comprovante de pagamento juntado e lançamento de compra no cartão de crédito (R$ 10.650,62) e que afirma não reconhecer as transações, bem como que não forneceu suas senhas de forma consciente. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade das operações, restituição dos valores subtraídos e indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, para o fim de: a) confirmar a r. decisão liminar proferida no ID 206295343, para o fim de determinar que a parte requerida proceda ao cancelamento da cobrança no valor de R$ 10.650,62 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) no cartão de crédito da autora;b) condenar a reclamada ao reembolso do importe de R$ 4.156,49 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária segundo o índice IPCA, ambos a contar do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e; c) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas e honorários (artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
3.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
4. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que a reclamante foi vítima de fraude.
5.Todavia, apesar de o fato de a instituição financeira não ter participado do evento danoso, a responsabilidade recai na falta de amparo. A reclamada não demonstra a adoção de mecanismos eficazes de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), para prevenir ou minimizar os prejuízos oriundos do golpe, conforme exigido pela Resolução BCB no 1/2020.
6. No caso, como bem consignado pela sentença de primeiro grau “Embora seja incontroverso que a autora comunicou o banco imediatamente após identificar as transações suspeitas, o banco reclamando não bloqueou a conta da autora, não cancelou as operações, deixou de aplicar qualquer mecanismo antifraude e não forneceu comprovação técnica da suposta regularidade das operações.O ônus probatório era do banco, mas nenhum relatório de segurança, extrato de autenticação, log de acesso ou confirmação de dupla verificação (token, biometria, geolocalização) foram apresentados na contestação.Portanto, está caracterizada falha na prestação dos serviços.”
7.Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado, vez que poderia evitar a transferência dos recursos enquanto ainda disponíveis nas contas dos fraudadores.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral deve ser fixada de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar do valor subtraído, a omissão da instituição financeira e o tempo de privação indevida de numerário.
9. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060255-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 570.790.721-15 (RECORRIDO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026